Tribunal: STJ
Processo: 0232495-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014496 - SP(2025/0232495-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI
ADVOGADA
: VERIDIANA ELEUTÉRIO VIANNA - SP286798
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DIFAMAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
PUNIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
RETRATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI. CONTRADIÇÕES E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial
provimento ao agravo regimental para não conhecer do
, concedendo-
habeas corpus
o, no entanto, de ofício, para extinguir a punibilidade do paciente pelo crime de
difamação, com fundamento no
parágrafo único, do Código Penal,
art. 143,
mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório.
2. A embargante alega contradições e omissões no acórdão, sustentando
que: (i) o
não poderia ser utilizado como substituto recursal,
habeas corpus
especialmente na ausência de flagrante ilegalidade; (ii) houve análise de contexto
fático-probatório na via eleita, o que seria inviável; (iii) a decisão contrariou
jurisprudência do STJ que exige retratação cabal e irrestrita; e (iv) o acórdão foi
omisso ao não mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais
relativos aos temas analisados.
3. A embargante requer o provimento dos embargos para sanar as
contradições e omissão apontadas, com efeitos infringentes, ou que sejam incluídos
no julgado todos os dispositivos constitucionais invocados para fins de
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta contradições e omissão que justifiquem a modificação do julgado ou a
inclusão de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
sendo também admissíveis para corrigir erro material na decisão embargada.
6. Não foram constatados os vícios apontados pela embargante, uma vez
que o acórdão embargado não apresenta contradição ao reconhecer que o habeas
não pode ser utilizado como substituto recursal, mas permite a concessão de
corpus
ofício em caso de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. A extinção da punibilidade pelo crime de difamação foi fundamentada
em interpretação literal do
parágrafo único, do Código Penal, que exige que
art. 143,
a retratação seja feita nos mesmos meios em que proferida a ofensa, caso assim
deseje a vítima. No caso, a retratação foi realizada por escrito e juntada aos autos,
Documento eletrônico VDA54990346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 69edb904-2b7f-4179-ac7f-887afac9a2a2

sendo suficiente para produzir efeitos independentemente da anuência da vítima,
conforme jurisprudência desta Corte.
8. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não possuem caráter
substitutivo ou infringente.
9. A apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior é
inviável, mesmo para fins de prequestionamento, por ser competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, sendo também admissíveis para corrigir erro
material na decisão embargada.
2. A concessão de
de ofício é possível quando constatada a
habeas corpus
existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
3. A retratação do querelado pelo crime de difamação, nos termos do
parágrafo único, do Código Penal, é ato unilateral que produz efeitos
art. 143,
independentemente da anuência da vítima, bastando que seja realizada por escrito e
juntada aos autos.
4. Embargos de declaração não possuem caráter substitutivo ou infringente,
sendo inadequados para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
5. A apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior é
inviável, mesmo para fins de prequestionamento, por ser competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54990346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 69edb904-2b7f-4179-ac7f-887afac9a2a2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014496 - SP(2025/0232495-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI
ADVOGADA
: VERIDIANA ELEUTÉRIO VIANNA - SP286798
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DIFAMAÇÃO.
EXTINÇÃO
DE
PUNIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
RETRATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI. CONTRADIÇÕES E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial
provimento ao agravo regimental para não conhecer do
, concedendo-
habeas corpus
o, no entanto, de ofício, para extinguir a punibilidade do paciente pelo crime de
difamação, com fundamento no
parágrafo único, do Código Penal,
art. 143,
mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório.
2. A embargante alega contradições e omissões no acórdão, sustentando
que: (i) o
não poderia ser utilizado como substituto recursal,
habeas corpus
especialmente na ausência de flagrante ilegalidade; (ii) houve análise de contexto
fático-probatório na via eleita, o que seria inviável; (iii) a decisão contrariou
jurisprudência do STJ que exige retratação cabal e irrestrita; e (iv) o acórdão foi
omisso ao não mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais
relativos aos temas analisados.
3. A embargante requer o provimento dos embargos para sanar as
contradições e omissão apontadas, com efeitos infringentes, ou que sejam incluídos
no julgado todos os dispositivos constitucionais invocados para fins de
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta contradições e omissão que justifiquem a modificação do julgado ou a
inclusão de dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
sendo também admissíveis para corrigir erro material na decisão embargada.
6. Não foram constatados os vícios apontados pela embargante, uma vez
que o acórdão embargado não apresenta contradição ao reconhecer que o habeas
não pode ser utilizado como substituto recursal, mas permite a concessão de
corpus
ofício em caso de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. A extinção da punibilidade pelo crime de difamação foi fundamentada
em interpretação literal do
parágrafo único, do Código Penal, que exige que
art. 143,
a retratação seja feita nos mesmos meios em que proferida a ofensa, caso assim
Documento eletrônico VDA54990345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:12
Código de Controle do Documento: 1cef3eac-fb07-4453-8800-73e5002c367b

deseje a vítima. No caso, a retratação foi realizada por escrito e juntada aos autos,
sendo suficiente para produzir efeitos independentemente da anuência da vítima,
conforme jurisprudência desta Corte.
8. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não possuem caráter
substitutivo ou infringente.
9. A apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior é
inviável, mesmo para fins de prequestionamento, por ser competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, sendo também admissíveis para corrigir erro
material na decisão embargada.
2. A concessão de
de ofício é possível quando constatada a
habeas corpus
existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
3. A retratação do querelado pelo crime de difamação, nos termos do
parágrafo único, do Código Penal, é ato unilateral que produz efeitos
art. 143,
independentemente da anuência da vítima, bastando que seja realizada por escrito e
juntada aos autos.
4. Embargos de declaração não possuem caráter substitutivo ou infringente,
sendo inadequados para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
5. A apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior é
inviável, mesmo para fins de prequestionamento, por ser competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu "parcial
provimento ao agravo regimental para não conhecer do
, concedendo-o, no
habeas corpus
entanto, de ofício, para extinguir a punibilidade de ANTONIO CARLOS MARCHETTI
GUZMAN, com esteio
no parágrafo único, em relação ao crime tipificado no
art. 143,
art. 139,
ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório" (fl. 1.536).
Aponta a embargante contradições e omissão no julgado nos seguintes termos (fl.
1.551):
[...] a) O v. Acórdão é
ao reconhecer que o
não
contraditório
Habeas Corpus
pode ser utilizado como substituto recursal, mas, ainda assim, sem que haja
flagrante ilegalidade, declara extinta a punibilidade do Paciente pelo crime de
difamação;
b) O v. Acórdão é
ao confirmar que o revolvimento probatório é
contraditório
inviável na via eleita, mas analisa o contexto fático-probatório para, de ofício,
extinguir a punibilidade do Paciente pelo crime de difamação;
c) O v. Acórdão também é
ao decidir contrariamente à
contraditório
jurisprudência dessa C. Corte Superior (STJ, APn 912, Relatora Ministra Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe
, que reconhece que a retratação deve ser
23/03/2021)
cabal e irrestrita;
d) O v. Acórdão foi
por não mencionar, expressamente, todos os
omisso
dispositivos da Constituição Federal relativos aos temas analisados no
, o
decisum
que é necessário para fins de prequestionamento.[...]

Ao final, requer "sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos,
a fim de reformar o v. Acórdão e sanar as contradições e omissões apontadas, com a concessão
dos necessários efeitos infringentes" ou "seja observado o disposto no artigo 1.025 do Código de
Processo Civil, considerando-se incluídos no julgado todos os dispositivos invocados, para os
devidos efeitos" ou, ainda, "a manutenção do v. Acórdão no tocante à justa condenação do
Paciente pelo crime de injúria, o que não é objeto dos presentes Embargos de Declaração" (fl.
1.561).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.581-1.595.
Documento eletrônico VDA54990345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:12
Código de Controle do Documento: 1cef3eac-fb07-4453-8800-73e5002c367b

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
No entanto,
, tais vícios não se fazem presentes.
in casu
Entende a Quinta Turma desta Corte ser inadequada a impetração de habeas corpus
quando utilizado em substituição a recurso (ou ação) próprio(a). Todavia, como esposado no
ora embargado, nada impede que, constatada a existência de ilegalidade flagrante,
decisum
abuso de poder ou teratologia, a sua concessão seja dada de ofício, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do CPP, não havendo falar-se em contradição.
Por consequência, e de igual modo, não há contradição em relação à extinção da
punibilidade do paciente, ora embargado, pelo crime de difamação, uma vez que a análise feita
na decisão atacada deu-se unicamente "numa interpretação literal da norma" (fl. 1.532), mais
especificamente do
parágrafo único, do Código Penal, exigindo-se, tal dispositivo, que
art. 143,
a retratação do querelado seja feita nos mesmos meios em que proferida a ofensa, tão somente se
assim desejar a ofendida, ora embargante.
Destacou-se, ainda, que antes da publicação da sentença, o querelado, ora
embargado, apresentou a retratação – escrita de próprio punho –, determinando o Juízo de
primeiro grau, posteriormente, a intimação da vítima para se manifestar quanto à aceitação (ou
não) de respectivo pedido, inexistindo, no entanto, qualquer declaração (impeditiva) da
embargante nesse sentido.
Como anteriormente externado, "tratando-se de ato unilateral que produz efeitos
independentemente daanuência da vítima (APn n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
912/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
, inexiste amparo legal de qualquer
3/3/2021,
23/3/2021)
formalidade específica, bastando que a retratação seja realizada por escrito e juntada aos autos"
(fl. 1.533).
Logo, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se
coaduna com a finalidade dos embargos aclaratórios, que não possuem caráter substitutivo ou
infringente. Nesses termos: EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.978.703/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
Por fim, "[i]nviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria
Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Precedentes." (
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.678.778/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
7/10/2025,
14/10/2025)
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54990345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:12
Código de Controle do Documento: 1cef3eac-fb07-4453-8800-73e5002c367b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0232495-0
HC 1.014.496 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10104083220208260002 20531179520248260000 23504062019
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAIS MARCELINO RESENDE
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
ADVOGADA
: THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
ADVOGADA
: BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI
ADVOGADA
: JOYCE ROYSEN - SP089038
ADVOGADA
: JESSICA DIEDO SCARTEZINI - SP351175
ADVOGADA
: VERIDIANA VIANNA CHAIM - SP286798
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI
ADVOGADA
: VERIDIANA ELEUTÉRIO VIANNA - SP286798
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MARCHETTI GUZMAN
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
ADVOGADA
: THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
ADVOGADA
: BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551911182902119@
2025/0232495-0 - HC 1014496 Petição : 2025/0115066-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:56:28
Código de Controle do Documento: 3DE0CAD1-54EC-4EEB-931B-36D2CA55A0C0